Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-10.2023.8.11.0049
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000481-10.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAN DE PAULA FERREIRA FEITOSA SILVA - CPF: 020.383.941-21 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRIDO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRIDO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1000481-10.2023.8.11.0049.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Rica.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU.

Recorrida: MIRIAN DE PAULA FERREIRA FEITOSA SILVA.

Data do Julgamento:
21/06/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão de ausência de dialeticidade recursal, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

3.

No caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.

4.

Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”

5.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. INÉPCIA RECURSAL. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem e apresentando questões completamente divorciadas da realidade fático-processual, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Desatendimento dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Apelação Cível, No 50190249520238210022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 27-01-2024).

6.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

7.

Agravo interno não provido.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024